Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO VEICULADA EM REDE SOCIAL – LIBERDADE DE EXPRESSÃO LIMITADA PELA PRESERVAÇÃO DA HONRA – OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A liberdade de manifestação do pensamento é garantida pela Constituição Federal. No entanto, tal direito não é absoluto, na medida em que também está assegurado o direito à honra. A violação do direito à honra enseja indenização por danos morais, conforme disposto no art. 186 do Código Civil: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

2. No caso em análise, as partes se envolveram num acidente de trânsito com colisão entre o veículo conduzido pelo autor e a bicicleta na qual trafegava o réu. Diante do reação exaltada do réu, o autor saiu do local do acidente. O réu foi socorrido e posteriormente postou em rede social sobre o ocorrido. Diante do conteúdo das postagens, o autor requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido.

3. Sobre o acidente, assim se expressou o réu no Instagram: “Esse é um pedido de socorro por paz no trânsito, pois houve mais um atropelamento em Brasília, dessa vez fui eu, Gabriel Meire... Felizmente, foi só uma pancada e estou bem! O motorista, irresponsável e não civilizado, Francisco Vieira dos Santos, de 81 anos, me atropelou tentando passar por cima de mim [...]. Peço que divulguem, extensivamente esse texto e essa foto, com o intuito de conscientizar as pessoas e tentar melhorar a paz no trânsito [...].” E complementa: “Divulguem a cara desse filho da puta!” e “[...] Divulguem a cara desse desgraçado por favor, quero ele em todos os celulares de Brasília!” (grifo nosso) (ID Num. 22982953).

4. É certo que a manifestação de pensamento é assegurada pela Constituição, mas tem como limitador o direito à honra. Neste caso, constata-se que o réu extrapolou seu direito de livre manifestação, efetuando postagens de cunho ofensivo que violaram a honra subjetiva do autor, chegando a incitar outros a compartilhar tais mensagens, mas não com o intuito de conscientizar, mas sim de prejudicar o autor, destilando ódio com palavras de baixo calão. A alegação do réu de que o “filho da puta” não foi destinado ao autor, mas sim a ele mesmo, é falaciosa e vai de encontro à inteligência humana. Assim, caracterizados os danos morais.

5. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo por ser impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visar punir a conduta do agente causador do dano, a fim de imprimir a ele efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.

6. Em atenção às diretrizes acima elencadas e a condição financeira do réu, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 1.500,00 não se mostra excessivo, devendo ser arbitrado.

7. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros de 1% ao mês do trânsito em julgado.

9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.